Tribunal: TJSP
Processo: 2142064-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do

Ementa:
Habeas Corpus" – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Excepcionalidade do cabimento da liberdade provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável gravidade concreta do delito – Eventuais condições pessoais favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142064-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CLÁUDIO NEI
DA SILVA e Impetrante OSMAR JUSTINO DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142064-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15220
2
Voto no 15220
Habeas Corpus no 2142064-04.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Osmar Justino dos Reis
Paciente: Cláudio Nei da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 19a Vara Criminal da Comarca de São
Paulo
Ementa
“Habeas Corpus” Tráfico de drogas e associação para o tráfico
Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão
de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por
outras medidas Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no
caso concreto
Excepcionalidade do cabimento da liberdade
provisória às hipóteses do tráfico de drogas, ante a inegável
gravidade concreta do delito
Eventuais condições pessoais
favoráveis que, isoladamente, não afastam a necessidade da
custódia cautelar Presentes os requisitos necessários para a
segregação cautelar, sua manutenção é de rigor Não violada a
Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de
Covid-19
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Osmar Justino dos Reis, em favor do paciente CLÁUDIO
NEI DA SILVA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito
da 19a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e
que o MM. Juiz houve por bem converter a prisão em flagrante em prisão
preventiva sem fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142064-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15220
3
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal, e faz considerações a respeito das favoráveis condições
do paciente, que seria primário, possuiria residência fixa e ocupação lícita.
Argumenta ainda com a desproporcionalidade da prisão
processual, sob o argumento de que os fatos não envolveram violência ou grave ameaça
à pessoa, acreditando ainda que na hipótese de eventual condenação o paciente seria
agraciado com a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006,
bem como com a imposição de regime prisional diverso do fechado.
Por fim, acredita que a pandemia de Covid-19, associada
ao elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária reconsideração
da decisão que determinou a sua prisão cautelar.

Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar diversa
da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando
liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida por decisão proferida em
25 de junho de 2020 por este Relator.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142064-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15220
4
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestada pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em
flagrante, e posteriormente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico
de drogas e associação para o tráfico, porque no dia 31 de janeiro de 2020,
juntamente com os corréus Francisco Anderson Pereira, Larizza Letícia Vitor
Barbosa e o adolescente “KMS”, se associou para a prática do crime de tráfico de
drogas e ainda porque todos guardavam, para entrega a consumo de terceiros, 564
porções de “crack”, 69 porções de maconha, 233 porções de cocaína, 14
comprimidos de ecstasy e três papelotes de LSD.
A meu ver, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade do delito e os fortes
indícios de sua autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, os crimes pelos quais o paciente está sendo
processado, em concurso material, são puníveis com penas privativas de liberdade
máximas superiores a 04 anos, o que está de acordo com o previsto no artigo 313,
inciso I, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142064-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15220
5
Cumpre ressaltar também que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves e foi
preso em flagrante em poder de grande quantidade e variedade de drogas,
juntamente com indivíduos que possuem envolvimento anterior com diversos
crimes, inclusive com o tráfico de drogas, além de ser portador de maus
antecedentes.
Deste modo, diversamente do alegado pelo impetrante, a
decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na gravidade abstrata
do crime, mas nas características do caso concreto, que impõem a necessidade da
segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Consigno ainda que condições pessoais favoráveis, como
residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da
infração em análise, não da condição pretérita do agente.
"As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade,
ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão
de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da
presente hipótese". (STJ, RHC 66359/RJ, Rel. Ministro Felix
Fischer, Quinta Turma, DJe 01.04.2016).
E os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142064-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15220
6
Ademais, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo de alguma benesse, com a
suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A
concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do
julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância.
HABEAS CORPUS Tráfico de Droga Revogação da prisão
preventiva
Inadmissibilidade
Crime grave equiparado a
hediondo
Decisão que decretou a segregação cautelar
devidamente motivada
Indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP
Fatos graves que reclamam a manutenção da prisão
processual para a garantia da ordem pública
Medidas
cautelares diversas da prisão que não se revelam suficientes in
casu Predicados pessoais favoráveis que, por si só, não afastam
a necessidade do cárcere Inocorrência de mácula ao princípio
constitucional da presunção de inocência, quando presentes os
requisitos da prisão cautelar Excesso de prazo Inocorrência
Feito que tramita dentro da razoabilidade, inexistindo protelação
injustificada causada pelo Juízo ou pelo Ministério Público
Descabida a alegação de que o paciente fará jus a uma série de
benefícios, caso seja condenado
Raciocínio que se revela
indesejável
exercício
de
futurologia

Ausência
de
constrangimento ilegal
Ordem denegada. (TJSP; Habeas
Corpus 2233908-40.2017.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatinga
- Vara Única; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de
Registro: 01/02/2018).
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da
concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição da sua prisão
preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142064-04.2020.8.26.0000 -Voto no 15220
7
decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem
pública.
Vale ressaltar ainda que o enfrentamento da pandemia de
Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos
de liberdade provisória, o que afrontaria a preservação da segurança pública, e a
impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em quaisquer dos grupos de
risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse
comorbidades que o tornassem especialmente suscetível à doença em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de março
de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema
prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do paciente.
Por fim, observo que a audiência de instrução, antes
designada para 05 de maio de 2020, em razão do atual cenário de saúde pública foi
redesignada para 05 de outubro de 2020, data disponibilizada pelo Juízo do
DEECRIM para realização em ambiente virtual, de modo que a prisão preventiva
também atende à necessidade de garantia da instrução processual.
Portanto, não há ilegalidade, abuso ou constrangimento
ilegal a ensejar a concessão da ordem.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator